Tribunal: STF
Processo: AI 657461
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Complementação de aposentadoria de servidores do Estado de São Paulo. Lei Estadual nº 4.819/58 e Lei Complementar Estadual nº 200/74. Ofensa a direito local. Ausência de repercussão geral do tema. Precedentes. 




1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 




3. Esta Corte, no exame do RE nº 585.392/SP, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à complementação de aposentadoria com fundamento na Lei Estadual nº 4.819/58 e na Lei Complementar Estadual nº 200/74, por se tratar de matéria infraconstitucional e restrita ao âmbito do direito local. 




4. Agravo regimental não provido.